Tribunal: TJES
Processo: 5000998-40.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000998-40.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ADAO ANTONIO MATIELO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000998-40.2024.8.08.0066.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO:
ADAO ANTONIO MATIELO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. GOLPE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE VALIDAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ADÃO ANTONIO MATIELO em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

2.

A sentença proferida pelo Juízo de origem, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos, condenou o recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais em favor do recorrido no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.

Irresignado, o banco interpõe recurso inominado, arguindo preliminares de ausência de interesse de agir e incompetência absoluta do Juizado Especial. No mérito, sustenta a regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica por biometria facial, a ausência de ato ilícito, a inocorrência de danos morais e materiais, a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé, e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pugnando pela reforma integral da sentença.

4.

Em contrapartida, a recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

PRELIMINARES.

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95
. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

6.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de interesse de agir
, haja vista que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de ação judicial, em observância ao princípio constitucional do livre acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF). A resistência da parte adversa já é suficiente para comprovar o interesse de agir.

7.

De igual modo,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, pois o deslinde do feito reside na análise da regularidade da contratação, sendo os documentos carreados aos autos suficientes para a solução do litígio, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

MÉRITO.

8.

Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e os recorrentes como fornecedores, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo aos recorrentes demonstrarem os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

9.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras está sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 297:
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

10.

Dessa feita, constata-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem. Do estudo dos autos, conclui-se que o recorrente não adotou as cautelas necessárias para assegurar a regularidade da operação, limitando-se a juntar aos autos instrumento contratual digital acompanhado de fotografia ("selfie") e transferência, contudo, tal documentação não esclarece as circunstâncias específicas em que a contratação foi obtida, nem demonstra inequivocamente o consentimento livre e esclarecido do consumidor para a contratação do empréstimo.

11.

A mera apresentação de contratos com assinatura eletrônica, fotografias e trilhas digitais, embora constitua indício de contratação, não é suficiente, por si só, para afastar a alegação de fraude, especialmente quando há elementos concretos nos autos que apontam para a utilização indevida de dados pessoais por intermediários e terceiros.

12.

É notório que fraudes praticadas mediante contratações por biometria facial vêm se tornando cada vez mais frequentes, circunstância que impõe às instituições financeiras o dever de adotar mecanismos mais robustos de verificação e validação das operações, sob pena de assumirem o risco da atividade que exercem. Destaca-se que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando-se como fortuito interno, conforme expressamente previsto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

13.

Portanto, uma vez que não há demonstração da manifestação de vontade, elemento essencial do negócio jurídico, e indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado, fica comprometida sua autenticidade, integridade e validade jurídica, de modo que é de rigor reconhecer o vício de consentimento e, consequentemente, a nulidade da contratação.

14.

No tocante à repetição do indébito, o recorrido faz jus à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente de seu benefício previdenciário
, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, a qual, independe de comprovação de má-fé da instituição financeira, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

15.

Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral. Isto porque, a contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos sucessivos no benefício previdenciário, configura violação aos direitos da personalidade do consumidor, comprometendo sua capacidade financeira e causando abalo emocional que ultrapassa os aborrecimentos ordinários da vida cotidiana.

16. Não obstante a dificuldade de se quantificar o dano moral, o montante fixado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se excessivo, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, com o objetivo de punir a conduta ilícita da requerida (caráter pedagógico) sem, contudo, configurar o indevido enriquecimento sem causa da parte autora, entendo ser apropriada a redução da verba indenizatória para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra justo e adequado à extensão do dano experimentado.

17.

Por fim, quanto ao pedido de devolução ou compensação dos valores eventualmente repassados ao autor, entendo não ser devido, haja vista que o consumidor não se beneficiou dos valores eventualmente transferidos, em razão da fraude perpetrada.

18.
Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto para apenas
REDUZIR
o valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

19.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

20. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)